Tribunal: TJSP
Processo: 1008132-88.2020.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Embargos de declaração. Oposição contra v. acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação. Alegação de contradição. Não constatação. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Inteligência do artigo 1.022 do CPC. Embargos rejeitados.